Tribunal: TJBA
Processo: 8002433-91.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002433-91.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO, JOANA GONCALVES VARGAS

APELADO: LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA

ACORDÃO

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS, CONTRA EAGLE - SOCIEDADE CRÉDITO DIRETO S/A E BANCO BRADESCO S/A. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APRESENTADAS CONTESTAÇÕES. PRETENSÃO RESISTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S/A. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 CDC. NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL, ENTRE O ÚLTIMO DESCONTO E A PROPOSITURA DA DEMANDA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO COM SEGURADORA, NÃO APRESENTADO NOS AUTOS PELOS RÉUS. APELADO IDOSO. DESCONTOS INDEVIDOS PELO BANCO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8002433-91.2023.8.05.0138
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.